Tribunal: TJDFT
Processo: 0728402-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728402-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DE OLIVEIRA FONTENELE, CRISTIANO RUBENS AMARAL DE ARAUJO AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, ALABARCE ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CRISTIANO RUBENS AMARAL DE ARAÚJO E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0727197-79.2021.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de ALABARCE ENGENHARIA LTDA. E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca efetuar a imediata constrição na conta do primeiro e do segundo réus o valor residual mínimo incontroverso de R$ 48.870,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta reais), via SISBAJUD, ou, na insuficiência de fundos, de bens em sua sede ou onde haja depósito de materiais, até o montante que baste para cumprimento da obrigação. Aduz os autores que celebraram com os réus contrato de construção por empreitada global em 22 de dezembro de 2020, segundo o valor de R$ 1.086.000,00 (um milhão e oitenta e seis mil reais), visando à elaboração de projetos e execução da obra no SMPW 8, Conjunto 4, Lote 6, Unidade D, Brasília/DF. Assim sendo, o contrato previa um valor de R$ 54.300,00 (cinquenta e quatro mil e trezentos reais) a ser pago no ato da assinatura do contrato, já devidamente quitado. O residual seria objeto de financiamento bancário contratado à Caixa Econômica Federal (CEF). A fase preparatória, consistente na elaboração dos projetos de arquitetura, instalações e fundações, consumiria prazo de 126 (cento e vinte e seis) dias, projetando o seu término para o dia 27 de abril de 2021, após o que seria iniciada a execução do projeto. A obra, por sua vez, seria concluída em 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do termo de início, admitida a prorrogação por 60 (sessenta) dias, conforme a necessidade unilateral da ré. Entretanto, os prazos de todas as fases preparatórias se esgotaram e a obra não foi principiada até 14 de julho de 2021, sem qualquer justificativa, com reiterados prazos não cumpridos, quando os autores, após todo o descaso e desrespeito de que foram vítimas, além da violação das obrigações contratuais pelos réus, formalizaram o pedido de rescisão contratual, conforme será melhor detalhado a seguir. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque muito embora haja prova do negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes, a rescisão contratual, bem como a devolução das quantias pagas demandam análise de cláusulas contratuais que deverão ser devidamente elucidadas com a instauração de contraditório e dilação probatória, destarte não se revelam, neste momento processual, os requisitos para concessão do arresto cautelar pleiteado. Por conseguinte, o arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação do patrimônio, a fim de frustrar futura execução. In casu, o autor não apresentou elementos probatórios robustos capazes de evidenciar que os rés não possuem patrimônio para honrar a dívida ou estão se ocultando para evitar o pagamento ou se desfazendo de seu patrimônio. Afinal, não se mostra suficiente para a concessão da medida liminar constritiva a mera alegação de indícios de fraude/insolvência ou que os rés estariam sendo investigados pela suposta prática de crimes contra o consumidor e a ordem tributária. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a qualquer tempo poderá ser revista e concedida a medida cautelar de arresto, caso surjam novas provas seguras das alegações autorais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC.” Afirmam os Agravantes que, diversamente do que constou da decisão agravada, “há, nos autos, farta documentação capaz de demonstrar o descumprimento de reiterados prazos por parte dos agravantes, bem como que, em resposta às reiteradas cobranças promovidas pelos agravantes, a Alabarce se esquivava e protelava o cumprimento das obrigações que lhe incumbiam” (Num. 28734241 - Pág. 7). Argumentam que o valor postulado na origem, em tutela provisória, consiste no montante mínimo do que é devido aos Agravantes em razão da rescisão do contrato, já que corresponde à diferença entre valor pago e a multa prevista a título de cláusula penal. Discorrem acerca dos contornos da relação jurídica de direito material havida com os Réus/Agravados, transcrevem o teor de conversas ocorridas entre as partes e da notificação extrajudicial encaminhada para fins de rescisão contratual. Sustentam que, assim, foi demonstrado, “por meio de troca de mensagens devidamente documentadas nos autos, que a primeira agravada tentava esquivar-se do cumprimento dos prazos contratuais, sem justificativa documental ou fática minimamente plausível (Ids. 99314660, 99314661, 99314662 e 99314664), ao contrário da compreensão exarada na r. decisão agravada” (Num. 28734241 - Pág. 8). Concluem que “são robustas as provas pré-constituídas produzidas pelos agravantes, que demonstram a probabilidade do êxito da demanda, ainda que no menor patamar, qual seja a restituição de R$ 54.300,00 (cinquenta e quatro mil e trezentos reais), ou, no mínimo e de forma incontroversa, R$ 48.870,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e setenta reais), que deveriam ter sido voluntariamente pagos pelos agravados.” (Num. 28734241 - Pág. 11). Quanto ao requisito legal do perigo de dano, sustentam os Agravantes que a situação financeira da primeira Agravada, aliada às mudanças societárias ocorridas, demonstram a existência de fortes indícios de dilapidação ou de blindagem de patrimônio. Acrescentam que o “caso da agravada é objeto da Ocorrência Policial n° 386/2021-5, perante a Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes-CORF da Polícia Civil do Distrito Federal, registrada por Gustavo Rabelo Mariano, Antônio Carlos Lopes Câmara, Ana Paula Meireles Silva Curi, Eduardo Brandão Curi, Bruno Rolim Vieira Maciel, Alexandre Einstein da Silva, Raquel Braga Rodrigues e Rossano Gambetta” (Num. 28734241 - Pág. 12). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a “a imediata constrição contra a primeira e o segundo agravados, via SISBAJUD, do valor residual incontroverso de R$ 48.870,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta reais), ou, na insuficiência de fundos, de bens em sua sede ou onde haja depósito de materiais, até o montante que baste para cumprimento da obrigação” (Num. 28734241 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 28734243). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0727197-79.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, em primeiro lugar deve ser ressaltado que o fundamento basilar da decisão agravada foi a necessidade de dilação probatória acerca da rescisão contratual e das consequências daí decorrentes, nos moldes do instrumento celebrado entre as partes, notadamente da interpretação das respectivas cláusulas. Consignou o Magistrado de primeira instância que “a rescisão contratual, bem como a devolução das quantias pagas demandam análise de cláusulas contratuais que deverão ser devidamente elucidadas com a instauração de contraditório e dilação probatória”. Sustentam os Agravantes, em suma, que está demonstrada a inadimplência da primeira Agravada e que o valor a ser constrito corresponde ao mínimo e incontroverso a ser ressarcido em caso de rescisão, nos termos do contrato. Entretanto, salvo melhor juízo, a compreensão adotada na decisão agravada encontra respaldo no que consta do Feito originário. Com efeito, apenas quanto ao alegado valor mínimo aventado pelos Agravantes, nota-se que a disposição contratual, sem embargo da eventual discussão quanto à sua legalidade, é diversa do que afirmam os Recorrentes. Nesse sentido, o preço ajustado no contrato, nos termos da cláusula 3.1. (Num. 99311336 - Pág. 6 do Feito originário), corresponde a R$ 1.086.000,00 (um milhão e oitenta e seis mil reais). Já a multa prevista na cláusula 8, letra ‘a’, (Num. 99311336 - Pág. 10 do Feito originário), corresponde a 10% (dez por cento) “sobre o valor total contratado”, que é, como visto acima, R$ 1.086.000,00 (um milhão e oitenta e seis mil reais). Dessa forma, em tese, estaríamos diante de uma multa superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assim, em princípio, mostra-se acertada a decisão agravada ao reconhecer a necessidade de estabelecimento do contraditório. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador